Tribunal: TJMT
Processo: 1043706-93.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043706-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEOVANA MIRANDA FONSECA - CPF: 875.211.211-04 (RECORRENTE), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043706-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1043706-93.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jeovana Miranda Fonseca

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043706-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1043706-93.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jeovana Miranda Fonseca

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jeovana Miranda Fonseca
.

Ação:
Ação indenização por Danos Morais.

Origem
:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id.
243884192):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, em razão de não ter sido comprovado pela parte consumidora a existência de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 243884194): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 244902667)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043706-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1043706-93.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jeovana Miranda Fonseca

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação na qual a parte consumidora pretende que a recorrida seja compelida a indeniza-la moralmente em razão de desvio do tempo produtivo da consumidora, sob o fundamento de que em março de 2024 teria recebido uma fatura discrepante de seu habitual consumo, no valor de R$ 749,31 (setecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos) e que, ao buscar a revisão da fatura de forma administrativa, a recorrida se dispôs a refazer a cobrança, dessa vez no valor de R$ 385.90 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), com a qual concordou.

Cumpre esclarecer que não houve informação de nenhum desdobramento ocorrido em razão da cobrança realizada em março de 2024, que não a tentativa administrativa de resolução.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se que a recorrente não comprovou a existência de abalo ou dano efetivamente vivenciado pelo cobrança meramente administrativa, que foi reformulada ainda na seara administrativa, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda. Não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade no atendimento realizado pela parte recorrida.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Assim, conclui-se que não houve falha na prestação de serviços.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 11/11/2024